Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732208-26.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL APELADO: INSIGHT SOLUCOES ANALITICAS LTDA, CLAUDIO RODRIGUES TAVARES D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para manifestar-se, caso queira, em razão da retirada do sigilo do documento de ID 57111192. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador